Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743395-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA IMPETRADO: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA, tendo como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que, nos autos da ação penal n° 0725146-61.2022.8.07.0001, na qual o impetrante responde pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, indeferiu o pedido de realização de exame toxicológico. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores de tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que o réu afirmou ser usuário de drogas em audiência de custódia, e o risco de dano irreparável, pois o impetrante não receberá o tratamento adequado para a sua dependência química. Em um primeiro exame, contudo, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, tendo em vista que não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão do recesso forense, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o art. 3o, inciso II, do referido Ato Regimental. Com efeito, as questões podem e devem ser apreciadas pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente, após o fim do recesso forense. Realmente, tem-se por imperioso que a ação siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem durante o recesso forense e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista